Tribunal: TJDFT
Processo: 0000998-88.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. INDEVIDA.
1. O direito de reivindicar é próprio do exercício da propriedade, ao passo que o proprietário é autorizado a promover medidas adequadas e compatíveis ao exercício do uso e gozo do bem.
2. Nada obstante a boa-fé na ocupação, à construção no lote irregular em imóvel público não se aplica a regra do art. 1.219 do Código Civil, uma vez a mera detenção, haja vista a impossibilidade do reconhecimento da posse mansa e pacífica que autorizaria a usucapião e exercício dos atributos da propriedade.
3. Apelação conhecida e não provida.